Tribunal: TJMT
Processo: 1011350-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011350-87.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(S):
JOELSON DA SILVA SANTOS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT n. 1012453-74.2018.8.11.0041, ajuizada por JOELSON DA SILVA SANTOS, que deferiu a realização de perícia e atribuiu à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.
A seguradora agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a prova pericial deve ser realizada à custa da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo inaplicável a inversão probatória na presente demanda.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal para suspender os efeitos da decisão agravada.
Subsidiariamente, pretende que os honorários periciais sejam pagos ao final da lide, pela parte sucumbente e, em caso de improcedência, deverão eles serem suportados pelo Estado, já que aparte agravada é beneficiária de justiça gratuita.
Preparo recolhido, conforme Id. 44850954.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
A medida postulada inicialmente, diz respeito à suspensão dos efeitos da decisão que determinou à agravante o recolhimento das custas periciais no prazo de 10 (dez) dias.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Considerando que o objeto do pleito inicial consiste na suspensão da decisão verberada em virtude do descontentamento da parte recorrente quanto ao pagamento dos honorários periciais, oportuno destacar que segundo preconiza o art. 82 do CPC “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo” (sublinhei).
Bem como prevê o art. 95 do mesmo Digesto Processual que a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.
No caso em tela, ambas as partes requereram a perícia, conforme se pode observar na peça de ingresso da ação principal (Id. 4341988 - fls. 04/40) e na contestação (Id. 43841990 - fls. 16/37).
Sendo assim, pelo menos em tese, 50% (cinquenta por cento) do valor referente aos honorários periciais são de responsabilidade do agravado.
Contudo, em sendo ele beneficiário da assistência judiciária (Id. 43841990 - fls. 12/13), a parte que lhe incumbe será custeada pelo Estado, nos termos do art. 95, §3o, I e II, e art. 98, §1o, VI, ambos do CPC, de modo que, ao menos neste momento, tenho que é pertinente a insurgência da agravante, já que não cumpre a esta arcar isoladamente com os honorários em discussão.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas.
Nos termos do que dispõe o artigo 98, § 2o do CPC, a concessão da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais. Apenas transfere para a responsabilidade do Estado o pagamento da sua cota parte. Se a prova foi requerida por ambas as partes, o rateio é medida que se impõe.
Do outro norte, o pedido para reduzir a valor dos honorários periciais não pode prosperar, eis que a verba foi arbitrada em R$ 700,00 (setecentos reais) montante que, levando em consideração a complexidade do trabalho, está adequada e não configura ônus excessivo.” (TJMT - AI 1002045-16.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019).
Demonstrada, pois, a ‘probabilidade de provimento do recurso’.
Vislumbra-se de pronto, também, o ‘risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação’, uma vez que a não concessão do efeito suspensivo, obriga a agravante a quitar a totalidade das despesas periciais no prazo de 10 (dez) dias.
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau acerca desta decisão (art. 1.019, I, do CPC).
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC/15.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora